Tribunal: CARF
Processo: 15586.720186/2018-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-07-02

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.720186/2018-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-010.192 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de maio de 2021
Recorrente
CINTYA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
CONCOMITÂNCIA. AÇÃO JUDICIAL E PROCESSO ADMINISTRATIVO
COM O MESMO OBJETO EM DISCUSSÃO. PREVALÊNCIA DA ESFERA
JUDICIAL SOBRE A ADMINISTRATIVA EM RESPEITO AO PRINCÍPIO
DA SUPREMACIA DAS DECISÕES JUDICIAIS. DESISTÊNCIA DA
DISCUSSÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
A existência de ação judicial com o mesmo objeto da discussão na esfera
administrativa pressupõe a sua concomitância, tendo como consequência a
desistência da discussão na esfera administrativa, por respeito ao Princípio da
Supremacia das Decisões Judiciais, estabelecendo a prevalência da esfera
judicial sobre a esfera administrativa. Diante desta concomitância aplica-se ao
caso a Súmula CARF no 1, a qual estabelece que importa renúncia ás instâncias
administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo
objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo
órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial.
MULTA DE OFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESE DE SUSPENSÃO
DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Tendo sido constatada a saída de produtos em operações tributadas sem o
destaque do imposto ou em destaque a menor, é dever do agente fiscal a
aplicação da multa de oficio de 75% sobre o valor que deixou de ser lançado
na nota, em não ocorrendo hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito
tributário. Aplicação da Súmula CARF no 17.
SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE.
As hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário encontra-se
elencada no art. 151 do CTN.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador,
cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da
legislação que a instituiu e não discutir a sua constitucionalidade, por não ser
de sua competência. Aplicação da Súmula CARF no 2.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.720186/2018-98
Fl. 4121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.192 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720186/2018-98

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
o recurso voluntário e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar suscitada e negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Semíramis de Oliveira Duro, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido
Brandão Junior, José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Sabrina Coutinho
Barbosa (Suplente Convocada) e Ari Vendramini.
Relatório
1.

Trata-se de lançamento formalizado por auto de infração que teve por objeto
constituir crédito tributário a título de Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI e seus
acréscimos pela seguinte infração cometida pela ora recorrente :

SAÍDA DE PRODUTO DO ESTABELECIMENTO IMPORTADOR
“EQUIPARADO A INDUSTRIAL” COM EMISSÃO DE NOTA FISCAL
SEM O LANÇAMENTO DO IPI. - No período fiscalizado (09/2013 a
10/2017), verificamos que o contribuinte importou por conta própria produtos
de procedência estrangeira, basicamente partes e peças de bens (bicicletas e
motocicletas) e os revendeu no mercado nacional para empresas
distribuidoras. Neste caso, o CNPJ importador no 00.412.966/0001-36 é
equiparado a estabelecimento industrial por força do art. 9o, inciso I do
Decreto no 7.212, de 2010 (RIPI/2010), sendo contribuinte do IPI. No
entanto, o contribuinte deu saída aos produtos importados, que deveriam ter
sidos tributados com alíquota positiva do IPI, sem recolhimento do imposto e
sem destaque do IPI nas notas fiscais. A empresa, pelo fato de não considerar
o seu estabelecimento como equiparado a industrial e sim como um mero
comerciante de produtos importados, entrou na justiça e obteve decisão
judicial favorável junto ao TRF1 no processo judicial no 0057765-
26.2012.4.01.3400. Em virtude dessa decisão, a partir de 09/2013, a empresa
parou de lançar o IPI nas notas fiscais de saída e de escriturar os créditos e os
débitos do IPI no RAIPI - Livro de Registro de Apuração do IPI, entretanto, o
STJ deu provimento ao Agravo Regimental em Agravo de Recurso Especial
da União, reconhecendo a legalidade da incidência do IPI na saída de
produtos importados quando de sua saída do estabelecimento importador em
operação de revenda, mesmo que não tenha havido industrialização no Brasil.
Esta infração encontra-se detalhada no Termo de Verificação Fiscal que
segue em anexo.

2.

Adotamos os seguintes trechos do voto condutor do Acórdão DRJ/RIBEIRÃO
PRETO, por bem descrever os fatos :

Primeiro deve-se observar que a interessada, em 2012, ingressou em juízo
com ação ordinária, com pedido de antecipação de tutela, objetivando, em
Fl. 4122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.192 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720186/2018-98

síntese, a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária em
relação à incidência do IPI no momento da saída de produtos importados do
estabelecimento da própria importadora.

Em primeira instância, o pedido de antecipação de tutela foi indeferido e
julgado improcedente o pedido original, em 18 de janeiro de 2013.

Somente em 20/08/2013, no julgamento da apelação pelo TRF da 1a Região é
que foi dado provimento a apelação (sem notícias de antecipação de tutela).

Referida decisão somente foi alterada em 1o de agosto de 2016, com o agravo
regimental em recurso especial para aplicação do entendimento adotado em
sede de recurso especial repetitivo, na sistemática do artigo 543-C do CPC.
Neste procedimento a União Federal pugnou pelo sobrestamento do feito
para aguardar o julgamento do EREsp no 1.402.532/SC e, no mérito,
pretendeu, em síntese, a reforma da decisão agravada para que seja
reconhecida a legitimidade da nova incidência de IPI após a saída do produto
do estabelecimento do importador. Ou seja, solicitou a reconsideração da
decisão agravada ou sua submissão do feito ao julgamento pela Turma.

Também, a Lei n.o 6.830, de 22 de setembro de 1980, art. 38, parágrafo
único, estabeleceu que a propositura de mandado de segurança, ação de
repetição do indébito ou ação anulatória do ato declarativo da dívida, esta
precedida de depósito preparatório do valor do débito, monetariamente
corrigido e acrescido dos juros e multa de mora e demais encargos, importa,
igualmente, em renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e
desistência do recurso acaso interposto.

3.

Portanto, o que se verifica é que a ora recorrente adentrou com Ação Ordinária de
Inexistência de Relação Jurídico-Tributária, com pedido de antecipação de tutela, diante do
relato acima exposto e, ainda, dos documentos trazidos aos autos pela própria recorrente ás fls.
3964 a 4004, como segue :

Fl. 4123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.192 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720186/2018-98

4.

Outra importante informação extraída dos autos é de que a recorrente não se
beneficiou de nenhum dos motivos de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, elencados
no artigo 151 do Código Tributário Nacional.

5.

Assim restou ementado o Acórdão DRJ :

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS -
IPI
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
AÇÃO JUDICIAL. PROPOSITURA. EFEITOS.
A propositura, pelo contribuinte, contra a Fazenda Pública, de ação judicial,
por qualquer modalidade e a qualquer tempo, importa renúncia às instâncias
administrativas, as quais ficam vinculadas ao teor do provimento judicial.
MULTA DE OFÍCIO. MULTA COM COBERTURA DE CRÉDITO.
Tendo sido constatada a saída de produtos em operações tributadas sem o
destaque do imposto ou em destaque a menor, é dever do agente fiscal a
aplicação da multa de oficio de 75% sobre o valor que deixou de ser lançado
na nota.
SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE. INAPLICÁVEL.
A suspensão de exigibilidade do crédito tributário, prevista no art. 151 do
CTN, não contempla a hipótese de permanência nesta condição até o trânsito
em julgado de decisão judicial.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA
Não configura cerceamento do direito de defesa quando o conhecimento dos
atos processuais pelo acusado e o seu direito de resposta ou de reação se
encontram plenamente assegurados.
Fl. 4124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.192 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720186/2018-98

MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador,
cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da
legislação que a instituiu.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

6.

Inconformada, a impugnante apresentou recurso voluntário dirigido a este
CARF, em síntese repetindo os argumentos trazidos em sede de impugnação.

7.

Ao fim, a recorrente requer :

À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da
ação fiscal, espera e requer a Recorrente seja acolhido o presente recurso para
o fim de assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado. Em
especial:
a) O RECEBIMENTO DO PRESENTE RECURSO VOLUNTÁRIO,
para que seja a CONHECIDA e TOTALMENTE PROVIDA no sentido
de:
a.1) DECRETAR A NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO, nos termos
da fundamentação constante do tópico pertinente; e
a.2) caso assim não entendam estes julgadores, o que se admite, JULGAR
ABSOLUTAMENTE IMPROCEDENTE O LANÇAMENTO, com fulcro
nos argumentos expendidos nos tópicos referentes ao mérito desta peça
recursal.
a.3) A anulação da ACÓRDÃO 14-89.833 - 8a TURMA DA DRJ/POR.
b) Na hipótese dos pedidos acima não serem acolhidos, o que se admite
somente a título de argumentação, requer a EXCLUSÃO DAS MULTAS
APLICADAS, com base nos fundamentos expostos acima.
c) Subsidiariamente, requer a não aplicação da legislação inconstitucional
utilizada, com a redução das penalidades cominadas a patamares
constitucionalmente admitidos, conforme entendimento exarado pelo Pretório
Excelso sobre o valor do principal.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
8.

O recurso voluntário é tempestivo, entretanto deve ser conhecido apenas
parcialmente, como se explica a seguir.

9.

Verifica-se, no caso presente em exame, que a causa de pedir da ação judicial
impetrada pela requerente se confunde com as razões do processo administrativo, pois em ambos
os instrumentos está a se discutir a incidência do IPI na saída de produtos importados do
estabelecimento da importadora.

10.

Portanto, clara está a coincidência dos objetos dos pedidos, tanto na esfera
administrativa, como na esfera judicial.

Fl. 4125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-010.192 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720186/2018-98

11.

Desta forma, deve-se obediência ao Princípio Constitucional da Supremacia das
Decisões Judiciais e da Prevalência da Esfera Judicial sobre a Administrativa, ambos insculpidos
no Inciso XXXV do Artigo 5a da Constituição Federal :

Art.5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
.....................................
XXXV- a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça
a direito.

12.

Para tanto, este CARF emitiu a Súmula no 1

Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo,
de matéria distinta da constante do processo judicial.
(Vinculante, conforme Portaria no 227, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

13.

Entretanto, a recorrente traz argumentos adicionais, que não foram elencados na
petição inicial levada ao Poder Judiciário (fls. 22 a 28 dos autos digitais) , quais sejam:
- a questão da nulidade do auto de infração,
- valor tributável;
- multa (não destaque e não recolhimento);
- inexigibilidade da multa moratória e a natureza confiscatória;
- base de cálculo da multa;
- diferenças no próprio auto de infração.

15.

Portanto, há que se conhecer as razões de recurso adicionais, pois que tais
argumentos não compuseram a matéria a ser apreciada judicialmente.

16.

Como bem citou a I. Julgadora Marcela Chefer Bianchini, relatora do voto
condutor do Acórdão DRJ combatido :

As principais questões de mérito levantadas pela contribuinte dizem respeito
à relação jurídico-tributária em relação à incidência do IPI no momento da
saída de produtos importados do estabelecimento da própria importadora.
A interessada alegou que no que tange à incidência do IPI nas operações com
produtos industrializados realizadas no território nacional, dispõe o artigo 51,
inciso II, do Código Tributário Nacional, que contribuinte do IPI é o
industrial ou a quem a ele a lei equiparar (RIPI artigo 9o, I e artigo 35).
Entretanto, tal entendimento tem aplicabilidade genérica, segundo o fisco,
sem que se tenha em conta todos os elementos que compõem a hipótese de
incidência, o que resulta em grave violação aos princípios norteadores do
Direito Tributário. E acrescenta que, no caso concreto, é necessário que
ocorra, efetivamente o aspecto material do IPI - processo de industrialização
pelo contribuinte pois é fundada na industrialização a materialidade da
hipótese de incidência do IPI, conforme estabelece a Lei no 4.502/64, §1o do
artigo 2o.
Fl. 4126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-010.192 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720186/2018-98

Tais questões estão sendo analisadas e julgadas na própria ação ordinária
analisada nos autos. Portanto a contribuinte busca concomitantemente junto
ao Poder Judiciário e à Administração Tributária a análise da mesma matéria.
Há que se asseverar que a propositura pela interessada de ação judicial
versando sobre matéria tributável relacionada ao lançamento efetuado,
importa em renúncia ao direito de recorrer na esfera administrativa e
desistência do recurso interposto, conforme estabelece o Decreto-lei n.o
1.737, de 20 de dezembro de 1979, art. 1o, § 2o.
Também, a Lei n.o 6.830, de 22 de setembro de 1980, art. 38, parágrafo
único, estabeleceu que a propositura de mandado de segurança, ação de
repetição do indébito ou ação anulatória do ato declarativo da dívida, esta
precedida de depósito preparatório do valor do débito, monetariamente
corrigido e acrescido dos juros e multa de mora e demais encargos, importa,
igualmente, em renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e
desistência do recurso acaso interposto.
Tal sistemática se justifica, pois não faz sentido a administração julgar
matéria sub judice já que a sua decisão não tem nenhum valor perante decisão
final do Poder Judiciário.
A via judicial é uma opção adotada pela contribuinte no seu livre exercício de
escolha. Nesse sentido, a Constituição Federal de 1988, art. 5o, XXXV,
declara que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou
ameaça a direito.
(...)
A propositura de ação judicial pelo contribuinte nos pontos em que haja
idêntico questionamento torna ineficaz o processo administrativo. De fato,
havendo o deslocamento da lide para o Poder Judiciário, perde o sentido a
apreciação da mesma matéria na via administrativa. Do contrário, ter-se-ia a
absurda hipótese de modificação, pela autoridade administrativa, de decisão
judicial transitada em julgado e, portanto, definitiva.

- PRELIMINAR DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO

17.

Alega a recorrente que o auto de infração é nulo por não ter considerado a
eficácia da ação judicial interposta, uma vez que a decisão do mérito estaria sobrestado,
aguardando decisão final do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral.

18.

Adoto como razões de decidir, o trecho do Acórdão da DRJ combatido, pela
clareza e precisão dos argumentos :

A decisão, diferente do alegado pela impugnante, deu parcial provimento ao
recurso especial e reconheceu a legalidade da nova incidência do IPI sobre os
produtos importados quando de sua saída do estabelecimento importador na
operação de revenda, mesmo que não tenham sofrido industrialização no
Brasil, nos termos da fundamentação.

A interessada apresentou embargos de declaração ao agravo (solicitando
efeitos infringentes), cujo julgamento foi sobrestado para aguardar a
conclusão do julgamento pelo STF da repercussão geral nos autos do citado
recurso extraordinário:
Tendo em vista que a embargante requereu a atribuição de efeitos
infringentes aos presentes embargos de declaração, e que a matéria
está pendente de julgamento no âmbito do STF nos autos do RE n.
946.648/SC, SOBRESTO o julgamento dos presentes embargos de
declaração para aguardar a conclusão do julgamento pelo STF da
repercussão geral nos autos do supracitado recurso extraordinário.(g.m.)
Fl. 4127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-010.192 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720186/2018-98

No entanto, independentemente do alegado efeito suspensivo dos embargos
de declaração acima citados (efeitos infringentes), deve ficar claro à
contribuinte que não houve até o momento qualquer trânsito em julgado da
ação ordinária ou dos recursos que lhe garantam qualquer direito definitivo
ao que está sendo discutido nos autos (direito ao não recolhimento do
imposto). Nem mesmo há notícias que a impugnante possua antecipação de
tutela que lhe garanta a antecipação do direito ao não recolhimento do
imposto discutido ou qualquer declaração definitiva de inexistência de
relação jurídico-tributária que lhe respalde o não pagamento do tributo. Muito
menos há notícia de recolhimento em juízo do imposto, fatores que
garantiriam a não cobrança do imposto pelo Fisco. Observe-se que a ação
ordinária é declaratória e não mandamental e seus efeitos passam a ser
oponíveis ao impetrado quando não mais houver possibilidade de recursos.

Sendo assim, não vejo qualquer nulidade dos atos administrativos, já que em
nenhum momento a justiça impediu ou sobrestou o Fisco de seu dever de
autuar.

Desta forma, em que pesem as alegações da impugnante (sobrestamento do
julgamento judicial), a sentença judicial não lhe confere o direito de deixar de
pagar o tributo devido por lei e não impede o fisco de cobrá-la por isso.

Como já explicado, a sentença em ação ordinária/declaratória não tem efeitos
para a administração antes do seu trânsito em julgado, a menos que haja
sentença em liminar ou tutela antecipada.

No caso dos autos nem mesmo há que se falar em lançamento com suspensão
de exigibilidade, pois não se vislumbra os casos de suspensão dispostos em
lei (CTN):

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do
processo
tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras
espéciesde ação judicial;
VI – o parcelamento.(g.n)
(os dois últimos incisos incluídos pela LC no 104, de 10.1.2001)

A Repercussão Geral declarada pelo STJ suspende as discussões das outras
ações judiciais com o mesmo tema mas não suspende a cobrança do crédito
tributário. Não é esse o entendimento dos incisos IV e V do artigo 151 do
Código Tributário Nacional como fez crer a contribuinte.

No caso em questão, o processo judicial está sobrestado, mas o fato gerador
e a obrigação tributária ainda ocorre e produz efeitos perante a administração.
Nada impede o lançamento do tributo.

Considerando que o lapso decadencial previsto no art. 173 do Código
Tributário Nacional –CTN (lançamento de ofício) não comporta
possibilidade de suspensão ou interrupção de fluência (a menos que a decisão
judicial impeça a constituição do crédito tributário), o lançamento
regularmente efetivado, no prazo legal, constitui procedimento legítimo para
Fl. 4128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-010.192 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720186/2018-98

preservar o direito legalmente assegurado à Fazenda Pública e,
concomitantemente, prevenir sua perda por decurso de prazo.

A formalização do crédito tributário pelo lançamento de ofício, conforme
dispõe o artigo 142 do CTN, decorre do caráter vinculado e obrigatório do
ato administrativo, não podendo a fiscalização, sob pena de responsabilidade
funcional, eximir-se de efetuá-lo, ainda que, porventura, a exigibilidade do
crédito tributário esteja suspensa.

E, de acordo com as normas ainda vigentes o estabelecimento é equiparado a
estabelecimento industrial por força do artigo 4o, I, da Lei no 4.502, de 1964
(art. 9o, inciso I do Decreto no 7.212, de 2010 - RIPI/2010), sendo
contribuinte do IPI:
Art. 9o Equiparam-se a estabelecimento industrial:
I- os estabelecimentos importadores de produtos de procedência
estrangeira, que derem saída a esses produtos (Lei no 4.502, de 1964,
art. 4o, inciso I);

19.

Desta forma, rejeito a preliminar de nulidade.

-
O VALOR TRIBUTÁVEL

20.

A recorrente, repisando os argumentos apresentados em sede de impugnação,
defendeu que, após a decisão judicial favorável, alterou a forma de tratamento dado ao IP Ina sua
escrita fiscal, reconhecendo o IPI como custo e não mais como crédito, como fazia
anteriormente.

21.

Assim, o valor do IPI recolhido na entrada da mercadoria importada passou a
integrar o custo das mercadorias vendidas (CMV), tal qual ocorre com o Imposto de Importação

22.

Alegou também que não foi feito o destaque do IPi na nota fiscal de saída porém,
o IPI já estava integrado ao custo dos produtos vendidos, uma vez o valor pago na entrada foi
considerado para composição do CMV.

23.

Assim, o valor total da operação de que decorrre a saída do estabelecimento
equiparado a industrial (artigo 190, I, b, do RIPI) deve ser recalculado de forma que o IPI deixe
de compor o custo, caso contrário, estar-se-ia tributando o IPI na saída sobre ele mesmo, uma
vez que ele não foi retirado do CMV.

24.

Mais uma vez adotamos trecho do Acórdão DRJ, como razões de decidir, pela
clareza dos argumentos:

O IPI destacado nas entradas das mercadorias importadas, quando usado
como custo, somente tem reflexo para diminuir a renda (lucro) e, portanto,
os impostos IRPJ, CSLL, PIS e COFINS. Desta forma, estes valores (IRPJ,
CSLL, PIS e COFINS) constantes no montante do produto vendido o
diminuiu proporcionalmente ao valor do aumento do custo.
Se retirarmos o valor do IPI da nota fiscal de venda devemos, da mesma
forma e proporcionalmente, acrescentar seus reflexos no aumento dos outros
impostos e contribuições (IRPJ, CSLL, PIS e COFINS), aumentando seus
valores (já que o custo diminuiu - renda aumentou). Considerando que este
reflexo seria, s.m.j, e na maioria das vezes,
Fl. 4129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-010.192 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720186/2018-98

proporcional à diminuição do custo (IPI), não vejo porque implementar este
malabarismo matemático.
Para melhor esclarecer, somente seria correto retirar o IPI do valor total da
operação se, da mesma forma, fosse acrescentado o valor do IRPJ, CSLL,
PIS e COFINS que deixou de ser recolhido com o aumento do custo
indevido.
Quanto à aplicação do IPI sobre ele mesmo, este fato foi atenuado pelo uso
do crédito do IPI na importação para abatimento dos débitos das saídas destes
mesmos produtos. No caso, como a contribuinte usou o IPI como custo, estes
créditos nem poderiam ser utilizados para abatimento, sob pena de dupla
utilização e os autos seriam muito mais gravosos.
E, ao contrario do alegado, a legislação aplicada pelo Fisco ampara a
autuação (RIPI/2010):

Art. 189. O imposto será calculado mediante aplicação das alíquotas,
constantes da TIPI, sobre o valor tributável dos produtos (Lei no
4.502, de 1964, art. 13).
Parágrafo único. O disposto no caput não exclui outra modalidade de
cálculo do imposto estabelecida em legislação específica.
Seção II
Da Base de Cálculo
Valor Tributável
Art. 190. Salvo disposição em contrário deste Regulamento, constitui
valor tributável:
I - dos produtos de procedência estrangeira:
a) o valor que servir ou que serviria de base para o cálculo dos tributos
aduaneiros, por ocasião do despacho de importação, acrescido do
montante desses tributos e dos encargos cambiais efetivamente pagos
pelo importador ou dele exigíveis (Lei no 4.502, de 1964, art. 14,
inciso I, alínea “b”); e
b) o valor total da operação de que decorrer a saída do
estabelecimento equiparado a industrial (Lei no 4.502, de 1964, art.
18); ou
II - dos produtos nacionais, o valor total da operação de que decorrer a
saída do estabelecimento industrial ou equiparado a industrial (Lei no
4.502, de 1964, art. 14, inciso II, e Lei no 7.798, de 1989, art. 15).
§ 1o O valor da operação referido na alínea “b” do inciso I e no
inciso II compreende o preço do produto, acrescido do valor do
frete e das demais despesas acessórias, cobradas ou debitadas pelo
contribuinte ao comprador ou destinatário (Lei no 4.502, de 1964, art.
14, § 1o, Decreto-Lei no 1.593, de 1977, art. 27, e Lei no 7.798, de
1989, art. 15).
(...)

Não Cumulatividade do Imposto

Art. 225. A não cumulatividade é efetivada pelo sistema de crédito
do imposto relativo a produtos entrados no estabelecimento do
contribuinte, para ser abatido do que for devido pelos produtos
dele saídos, num mesmo período, conforme estabelecido neste
Capítulo (Lei no 5.172, de 1966, art. 49).
§ 1o O direito ao crédito é também atribuído para anular o débito do
imposto referente a produtos saídos do estabelecimento e a este
devolvidos ou retornados.
§ 2o Regem-se, também, pelo sistema de crédito os valores
escriturados a título de incentivo, bem como os resultantes das
situações indicadas no art. 240.
(Os grifos não constam do original)
Fl. 4130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-010.192 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720186/2018-98

25.

Assim, não dou provimento ao recurso neste quesito.

-
MULTA (NÃO DESTAQUE E NÃO RECOLHIMENTO)

26.

A impugnante alegou que a decisão judicial favorável (e decisão se cumpre) que
autorizou que ela deixasse de recolher o tributo – IPI - na saída de produtos importados, não
permitiria a ela outra forma de proceder. Assim, não seria possível destacar o IPI na nota fiscal,
pois levaria o destinatário das mercadorias a crer que naquela operação havia a incidência no IPI
na saída. Quando de fato, tal valor (destacado) não seria repassado ao fisco federal em função da
decisão judicial.

27.

Acrescentou que o STJ decidiu recentemente que é crime não recolher tributo
quando ele for destacado na nota fiscal. A conduta foi tipificada com apropriação em indébita
tributária com pena de 6 meses a 2 anos de prisão e multa. Frente ao posicionamento do STJ, a
impugnante ficaria sem saída. Se, mediante decisão judicial que o autorizasse deixar de recolher
o tributo, tivesse destacado e não recolhido, estaria sujeito a uma condenação em processo penal.

28.

Entretanto, ao não ter nem destacado nem recolhido, se sujeitou a duas
consequências:
(i) a cobrança do tributo pelo valor superior ao que teria em uma operação normal,
conforme item anterior da presente impugnação e,
(ii) multa de 75% do valor do lançamento não efetuado.

29.

Tal condição gera inaceitável insegurança jurídica aos jurisdicionados que,
mesmo mediante de uma decisão favorável, estaria sujeito a excesso de exação e multa nos casos
em que houvesse mudança na decisão judicial em sede de tutela de urgência/evidência ou
alteração do posicionamento jurisprudencial. Observou ainda ser inegável que a administração
pública reconheça a inaplicabilidade da punição (multa) nos casos em que, o contribuinte,
amparado por decisão judicial, deixe de destacar na nota fiscal e de recolher os tributos, ainda
que sobrevenha mudança da decisão judicial.

30.

Não assiste razão á recorrente.

31.

Cabe novamente esclarecer que a sentença em ação ordinária/declaratória não tem
efeitos para a administração antes do seu trânsito em julgado, a menos que haja sentença em
liminar ou tutela antecipada que, no caso teria os efeitos apenas de suspender a exigibilidade do
tributo em lide. Sendo assim, a contribuinte não estava amparada por decisão judicial para deixar
de recolher o tributo em discussão.

32.

A recorrente tinha á sua disposição várias maneiras de promover a suspensão da
exigibilidade do tributo e evitar a imposição da multa :

- a primeira é o depósito judicial no montante integral do tributo que está em discussão judicial,
que suspende a cobrança e exigência administrativa.
- a segunda opção seria obter a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada na ação
ordinária, fato que suspenderia a cobrança do tributo. No entanto, neste caso a contribuinte
também deveria destacar o IPI na nota fiscal (com suspensão de exigibilidade), declarar ao Fisco
Fl. 4131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-010.192 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720186/2018-98

o valor do tributo a ser pago, sua discussão judicial e sua falta de pagamento mediante
suspensão.
- a terceira opção seria impetrar Mandado de Segurança objetivando o não pagamento do
imposto. Aqui a contribuinte também deveria destacar o IPI na nota fiscal, declarar ao Fisco o
valor do tributo a ser pago, sua discussão judicial e sua falta de pagamento mediante suspensão.
No entanto, no caso não só a liminar mas a sentença já teria poder de mando e a contribuinte não
teria que esperar o trânsito em julgado da sentença para deixar de destacar o imposto.

33.

Nestas hipóteses a recorrente estaria resguardada do lançamento do tributo, da
multa de ofício e do juros de mora.

34.

A penalidade imposta decorre de lei e o fato apontado se subsume à tipificação
nela disposta.

35.

A multa, nos casos descritos acima, não seria cobrada, mesmo que houvesse
lançamento para prevenção da decadência, é o que dispõe o artigo 63 da Lei no 9.430/1996:

Art. 63.Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a
decadência, relativo a tributo de competência da União, cuja exigibilidade
houver sido suspensa na forma dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172,
de 25 de outubro de 1966, não caberá lançamento de multa de ofício.
(...)
2o A interposição da ação judicial favorecida com a medida liminar
interrompe a incidência da multa de mora, desde a concessão da medida
judicial, até 30 dias após a data da publicação da decisão judicial que
considerar devido o tributo ou contribuição.

36.

Assim também dispõe a Súmula CARF no 17, com efeito vinculante :

Súmula CARF n° 17
Não cabe a exigência de multa de ofício nos lançamentos efetuados para
prevenir a decadência, quando a exigibilidade estiver suspensa na forma dos
incisos IV ou V do art. 151 do CTN e a suspensão do débito tenha ocorrido
antes do início de qualquer procedimento de ofício a ele relativo.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de
14/07/2010).

37.

Portanto, nego provimento ao recurso neste quesito.

- INEXIGIBILIDADE DA MULTA MORATÓRIA E A NATUREZA CONFISCATÓRIA

38.

A recorrente alega efeito confiscatório da multa de ofício.

39.

Há que se esclarecer á recorrente que a multa imposta decorre de texto legal, não
eivado de inconstitucionalidade e, portanto, vigente no ordenamento jurídico nacional.

40.

Portanto, para discutir tal penalidade estaria a se adentrar na esfera da apreciação
da constitucionalidade da multa, o que não de competência dos julgadores deste CARF,
conforme Súmula CARF no 2:

Fl. 4132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-010.192 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720186/2018-98

Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.

41.

Nego provimento ao recurso neste quesito.

- BASE DE CÁLCULO DA MULTA

42.

A recorrente alega que a autoridade fiscal interpretou a norma de forma mais
benéfica a ela, aplicando a penalidade ora sobre o valor não lançado, ora sobre o valor não
recolhido, e que, quando o legislador optou por utilizar a conjunção “ou" sua intenção não foi
autorizar ao fisco que escolhesse livremente sobre qual base aplicaria a penalidade. A conjunção
“ou” indica alternativa, mais de uma opção. Portanto, uma coisa em detrimento de outra, quando
há dúvida ou oposição. Concluiu que caberia ao fisco, em uma mesma autuação autuar ou sobre
o valor não lançado ou sobre o valor não recolhido, todavia, não encontra amparo a decisão de
em uma mesma autuação, utilizar, de acordo com sua conveniência as duas opções.

43.

A multa aplicada foi capitulada no artigo 80, da Lei no 4.502, de 1964:

Art. 80. A falta de lançamento do valor, total ou parcial, do imposto sobre
produtos industrializados na respectiva nota fiscal ou a falta de recolhimento
do imposto lançado sujeitará o contribuinte à multa de ofício de 75% (setenta
e cinco por cento) do valor do imposto que deixou de ser lançado ou
recolhido.

44.

Trata a infração da falta de lançamento de IPI nas notas fiscais de saída de
produtos importados pelo estabelecimento. A multa incide sobre o total das notas fiscais.

45.

Mais uma vez, adoto trecho do Acórdão DRJ combatido, por concordar com seus
dizeres :

Tendo sido constatada a saída de produtos em operações tributadas sem o
destaque do imposto ou em destaque a menor, é dever do agente fiscal a
aplicação da multa de oficio de 75% sobre o valor que deixou de ser lançado
na nota.
No entanto, pode haver casos, como nos autos, em que a falta de lançamento
do imposto não implique em equivalente falta de recolhimento. Isso ocorre
quando o estabelecimento tem créditos capazes de absorver parte do imposto
que deixou de ser lançado. Como relatado, o auditor concedeu à autuada os
créditos relativos às entradas de insumos, e reconstituiu a escrita fiscal (fls.
1087/1092). Nesta hipótese, cobra-se apenas o imposto não absorvido pelos
créditos, mas a multa de oficio é aplicada sobre todo o imposto que deixou de
ser lançado, ficando a multa dividida em duas partes, aquela referente ao
imposto a ser cobrado, e aquela referente ao imposto não lançado acobertado
por créditos.
Em outras palavras, a infração é caracterizada tão somente pela falta de
destaque do valor do imposto na respectiva nota fiscal, independentemente
do contribuinte possuir créditos na escrita fiscal suficientes para compensar
os débitos assim apurados.

46.

Nego provimento ao recurso neste quesito.

- DIFERENÇAS NO PRÓPRIO AUTO DE INFRAÇÃO
Fl. 4133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-010.192 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720186/2018-98

47.

A recorrente defende que os demonstrativos de cálculo constantes do auto de
infração apresentam inconsistências e diferenças de valores. Alegando que comparado as saídas
sem lançamento em um demonstrativo e as bases de cálculos do IPI em outra planilha, relativa
ao mesmo período, há uma diferença de R$ 111.904,15 a maior e que nesta planilha o valor total
dos débitos de IPI soma R$ 16.952.612,89, R$ 4,26 a menor que no demonstrativo e que os
créditos considerados pela fiscalização nas planilhas somam R$ 10.238.868,70 ao invés de R$
10.422.858,19 no demonstrativo.

48.

Adoto os dizeres do Acórdão DRJ combatido como razões de decidir :

Quanto ao valor total tributado, qualquer dúvida pode ser dirimida pelo anexo
I do Termo de Verificação Fiscal (e-fls 92 a 2744 dos autos). Trata-se da
relação das NOTAS FISCAIS DE SAÍDA DO ESTABELECIMENTO
IMPORTADOR SUJEITAS A TRIBUTAÇÃO DO IPI. Na planilha, a
contribuinte pode verificar por data e por nota fiscal a alíquota e o valor do
tributo lançado. Consta desta planilha o valor total tributável de R$
155.741.567,62 e o IPI devido de R$ 16.952.608,63. No entanto, não é este o
valor a pagar e nem o que está sendo corado nos autos, fato que veremos a
seguir.
A diferença de R$ 111.904,15 a maior entre o valor de R$ 155.741.567,62
calculado pelo Fisco e o valor de R$ 155.629.663,47 tido como base de
cálculo na planilha do contribuinte (retirada do AI - DEMONSTRATIVO DE
APURAÇÃO IPI NÃO LANÇADO - OCORRÊNCIA DE INFRAÇÕES),
pode ser explicada porque nesta planilha (do contribuinte) equivocadamente
deixou-se de constar algumas notas fiscais, que compunha a planilha Saída
sem Lançamento, como as NF abaixo:

Se verificarmos a planilha de IPI não lançado feita pelo contribuinte esses são
exatamente os 9 primeiros lançamentos da planilha, que não foram
transportados para a planilha saídas sem lançamento. Este fato explica a
diferença. Portanto, o erro é explicado pela sua própria planilha.
Mesmo que houvesse qualquer equívoco nos lançamentos destas planilhas
pelo fisco, este não teria causado dano ou cerceamento à defesa da
contribuinte pois, como já dito, a planilha do anexo I do Termo de
Verificação Fiscal demonstra a relação das NOTAS FISCAIS DE SAÍDA
DO ESTABELECIMENTO IMPORTADOR SUJEITAS A TRIBUTAÇÃO
DO IPI, por fato gerador, adquirente. CFOP, NCM, alíquota, IPI devido, IPI
lançado e IPI totalizado mensalmente e depois total geral.
O anexo II (e-fls 2745 a 3371) refere-se às NOTAS FISCAIS DE ENTRADA
DE PRODUTOS IMPORTADOS DE ORIGEM ESTRANGEIRA. Nesta
planilha a contribuinte pode verificar as notas fiscais que foram usadas para
Fl. 4134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-010.192 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720186/2018-98

gerar crédito de IPI, por data e por nota fiscal a alíquota e o valor do tributo
(crédito). O total monta em R$ 10.098.245,65.
O anexo III (e-fls 3372 a 3379) refere-se as Notas fiscais de Devolução de
vendas, que também gera crédito a favor da contribuinte em sua escrituração,
no montante de R$ 137.093,58. Aqui temos um total de R$ 10.235,339,23.
Todos estes valores, mais os créditos enumerados no Termo de Verificação
Fiscal, compuseram a Reconstituição da Escrita Fiscal, para apurar o saldo
devedor de cada período. De acordo com o LARIPI, a contribuinte possuía
saldo credor de período anterior de R$ 3.529,52 em 09/2013. Assim, o
crédito até 09/2013 era de R$ 10.238.868,75.
Não obstante deve-se informar que durante a apuração existiram outros
créditos a serem considerados como o de R$ 62.014,67 em 03/2017 e R$
121.822,70 em 04/2017, num total de 183.837,37, o que dá um total de R$
10.422.706,12.
Quanto a diferença a menor de R$ 4,26 do valor total dos débitos de IPI, este
pode ser explicado pela aproximação decimal das somas dos diversos valores
envolvidos.
Como é valor irrisório, não se pode considerá-lo uma diferença significativa.
Portanto, não se trata de divergências, conforme fez crer a impugnante, mas
do correto entendimento do princípio da não-cumulatividade e da forma de se
apurar o imposto. A simples regra matemática de soma e subtração não se
aplica ao caso.

49.

Como bem demonstrado pela I. Julgadora da DRJ, não ocorreram os alegados
erros matemáticos e inconsistências.

50.

Nego provimento ao recurso neste quesito.

Conclusão

51.

Por todo o exposto, CONHEÇO EM PARTE o recurso voluntário. Na parte
conhecida, REJEITO A PRELIMINAR suscitada e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

52.

Quanto aos efeitos da concomitância, deixa-se de conhecer as alegações relativas
á matéria objeto das ações judiciais, cabendo á Unidade Administrativa de origem (DERAT/SP)
a verificação do atual andamento da ação judicial e os efeitos da sua decisão sobre a matéria em
questão, para seu cumprimento.

É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 4135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-010.192 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720186/2018-98

Fl. 4136
DF CARF MF
Documento nato-digital